Tribunal: TJMT
Processo: 1008805-98.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008805-98.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TRC TABORDA RECUPERACAO DE CREDITO S/S LTDA - CNPJ: 05.348.049/0001-53 (RECORRENTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (RECORRIDO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - CPF: 401.477.389-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008805-98.2021.8.11.0003

Origem:
4º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):
Gilmeire Santos Monteiro e Trc Taborda Recuperação de Credito S/S Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem: 299

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇAS EXCESSIVAS – DÉBITO REPARCELADO EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu, Banco Bradesco S.A, ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou as empresas reclamadas, solidariamente, a indenizarem a autora em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que não houve ato ilícito ensejador do dano moral, por entender que a situação deu ensejo a meros aborrecimentos. Subsidiariamente, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de indenização.

3.

Narra a parte autora que possui débito face ao Banco Bradesco S.A., o qual foi objeto da ação de n°. 1009654-07.2020.811.0003, para requisição de reparcelamento da dívida, em decorrência da redução de sua renda em razão da pandemia.

4.

Sustenta que fora determinada a suspensão do referido débito, no entanto, vem recebendo ligações e mensagens de texto com cobrança da dívida, de modo que tentou solucionar o problema junto às reclamadas, porém sem êxito.

5.

Da análise dos autos, observo que a autora juntou
prints
de diversas ligações e mensagens de texto, demonstrando as inúmeras cobranças recebidas em seu número telefônico.

6.

Por outro lado, as reclamadas não juntaram aos autos qualquer documento que justificasse as inúmeras cobranças enviadas ao contato telefônico da parte autora.

7.

As excessivas mensagens remetidas à parte autora de cobrança de débito configuram prática abusiva das rés, passível de indenização por danos morais.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das rés, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022